Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701518-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO ALVES CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0738379-75.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para "determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos rendimentos da parte autora até decisão final neste processo". Sustenta a impossibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública. Afirma ausência de comprovação da doença prevista em lei; necessidade de laudo médico oficial; inexistência de risco de lesão grave e irreparável ao agravado; bem como a existência de periculum in mora inverso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. É o breve relato. Decido. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Primeiramente, a Súmula 598 do STJ aduz: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." O art. 6o da Lei no 7.713/1988 trata da isenção do imposto de renda para o caso de neoplasia maligna, justamente o caso do autor: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifei) Conforme se verifica nos autos de origem, o autor trouxe diversos exames e laudos para comprovar que é portador de bloqueio atrioventricular (BAV) de 2o grau, com uso de marca-passo, bem como relatório médico que expressamente diz que a cardiopatia é grave (ID 233593477 a ID 233594815). Assim, a priori, o direito do autor está amparado na legislação, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito